Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-54.2019.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de Furadeira – Doença ocupacional – Coluna – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade não configurada - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Elementos dos autos, ademais, que não comprovam a presença de incapacidade para o trabalho –

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de Furadeira – Doença ocupacional – Coluna – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade não configurada - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Elementos dos autos, ademais, que não comprovam a presença de incapacidade para o trabalho – Sentença de improcedência mantida - Honorários periciais que devem ser arcados pela autarquia - Recursos das partes desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000161-54.2019.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante/apelado
GILVAN LOPES DA SILVA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos das partes desprovidos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-54.2019.8.26.0219 -Voto no 13.139
2
Apelação Cível no 1000161-54.2019.8.26.0219
Apelante/Apelado: Gilvan Lopes da Silva
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Guararema
Voto no 13.139
Acidente do trabalho – Operador de Furadeira – Doença
ocupacional
–
Coluna
–
Benefício
acidentário
–
Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade não
configurada - Laudo conclusivo para ausência de
incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por
nenhum outro trabalho técnico-científico – Elementos dos
autos, ademais, que não comprovam a presença de
incapacidade para o trabalho – Sentença de improcedência
mantida - Honorários periciais que devem ser arcados pela
autarquia - Recursos das partes desprovidos.

A r. sentença de fls. 361/363, cujo relatório se adota, com
declaratórios rejeitados a fls. 398/400, julgou improcedente ação acidentária
proposta por Gilvan Lopes da Silva promovida em face do INSS.
Irresignado apela o autor (fls. 371/380), buscando a inversão do
julgado. Em preliminar, alega nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento
de que, em impugnação ao laudo pericial, formulou requerimento de realização de
nova perícia ou submissão ao perito para esclarecimentos e resposta a quesitos
suplementares, o que foi inviabilizado pelo julgador que prolatou sentença de
imediato. Aduz, no particular, que o julgador não deve ficar adstrito somente ao
laudo pericial, principalmente diante dos exames e relatórios médicos divergentes
acostados aos autos. Assevera que causa estranheza o fato de o autor ser pessoa de
idade avançada e sofre com diversas patologias e, mesmo diante de tais fatos, o
perito considerá-lo apto ao labor. Invoca textos de lei sobre o tema. No mérito,
sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do acidente de trabalho reduzem sua capacidade laborativa. Afirma que
há necessidade de renovação da perícia por perito especialista com vistoria no local
de trabalho. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos
autos, requerendo o provimento do recurso.
Inconformado recorre o Instituto (fls. 410/413), buscando a
reforma parcial do julgado no sentido de ser o autor condenado no ressarcimento dos
honorários periciais antecipados, conforme jurisprudência colacionada, cabendo a
Fazenda Pública Estadual a restituição dos valores devidos, no caso de parte vencida
beneficiária de gratuidade. Pede provimento do apelo.
Processados os recursos, somente o autor apresentou
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-54.2019.8.26.0219 -Voto no 13.139
3
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Os recursos das partes preenchem os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa e
nulidade do julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia e, na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe
reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, para designação de audiência e oitiva de testemunhas,
esclarecimentos periciais, vistoria ao local de trabalho, respostas a quesitos
suplementares, complementação ou renovação da prova médica, pois, o laudo
médico, produzido por experto de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando
o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de
forma regular e dentro das normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das
questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece total
credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão
no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação,
complementação ou renovação.
Aliás, o perito é médico especialista em medicina do trabalho e,
como médico habilitado regularmente no juízo de origem, possui conhecimento
suficiente para um estudo pleno das condições de saúde do demandante. Portanto,
desnecessária a renovação da prova médica por perito especialista, no caso, em
ortopedia, posto que a inspeção médica levada a cabo não se limita apenas a
investigação do nexo causal, mas, também, visa a averiguação do estado de saúde do
obreiro, e, o perito, como médico habilitado, possui conhecimento técnico suficiente
para elaborar seu parecer que, repito, está muito bem fundamentado e sem omissões.
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem
ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de
saúde do obreiro.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do laudo
pericial não é capaz de ensejar a oitiva de testemunhas, vistoria ao local de trabalho,
suplementação ou realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos da
lide, desnecessariamente.
Também,
desnecessário
submeter
a
impugnação
aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-54.2019.8.26.0219 -Voto no 13.139
4
esclarecimentos do perito quando estiverem desprovidas de críticas de assistente
técnico e o julgador entender que seu convencimento já está formado com a analise
das provas dos autos. Note-se que os quesitos complementares formulados pela
autoria não precisam ser submetidos ao perito se o juiz entender que foram
respondidos no bojo do laudo pericial e quando já formada sua convicção.
Assim, entendo que não houve qualquer cerceamento de defesa,
de modo a justificar a declaração de nulidade da prova pericial e da r. sentença,
motivo pelo qual afasto as preliminares arguidas para tal finalidade, entendendo não
haver justificativa plausível a respaldar os pedidos do recorrente, devendo subsistir a
perícia realizada, sem necessidade de conversão do julgamento em diligência para
renovação da perícia.
Por consequência, entendo inexistir qualquer nulidade a ser
declarada ou a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica, pois,
renove-se, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição da perícia.
Passo ao exame do mérito dos recursos.
A pretensão do autor lança base no argumento de que, como
segurado da previdência social desde 1979, exerce a função de operador de furadeira
radial a partir de 1982, cuja atividade laboral é de risco para o surgimento de lesões
ocupacionais, conforme descrito na inicial. Refere que o requerimento
administrativo foi indeferido pela autarquia. Aduz que já conta com 54 anos de
idade e não mais poderá concorrer no mercado de trabalho em igualdade de
condições, em virtude das diversas lesões na coluna relatadas nos exames médicos
juntados. Pleiteia o benefício acidentário.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro e, somando-se aos
demais elementos dos autos, de fato, o caso era de improcedência.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 332/339, o perito atestou
que o autor é portador de hérnia de disco lombar e escoliose lombar, contudo, ao
exame físico específico sobre o seguimento da coluna e realizadas as manobras e
testes de praxe perfeitamente descritos no corpo do laudo (fls. 333/334), não se
constatou a efetiva redução da capacidade laborativa.
Aliás, o experto de maneira clara e objetiva atestou que o autor
está apto para o trabalho habitual (fls. 335).
Extrai-se do trabalho pericial que a efetiva redução da
capacidade para o trabalho não restou evidenciada pela perícia.
Em que pese a impugnação ao laudo, a inspeção médica oficial
não foi criticada por assistentes técnicos, e as irresignações apresentadas pelo autor
(fls. 355/360) não afastam as conclusões do experto, pois desprovidas de conteúdo
técnico-científico.
É dizer que o autor não trouxe qualquer outro elemento ou
parecer técnico atual que pudesse desconstituir o parecer do perito pericial lançado
no laudo elaborado em primeiro grau.
É de todo oportuno asseverar que a simples constatação da
patologia ou de uma lesão não implica no reconhecimento da presença de
incapacidade laborativa para fins de indenização acidentária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-54.2019.8.26.0219 -Voto no 13.139
5
Relevante, ainda, esclarecer que o autor instruiu o processo com
relatórios e exames médicos particulares, contudo, como salientado, tais achados
somente evidenciam que o autor é portador das doenças reclamadas, porém, não
prestam para comprovar a presença de incapacidade laborativa.
Registro que o exame físico realizado pelo perito não
evidenciou qualquer limitação funcional e tal exame é preponderante para aferir se
há ou não a efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando a mera
demonstração da lesão ou presença de patologia.
Frise-se, nesse particular, que a infortunística não indeniza a
doença ou a lesão em si mesma, mas sim a incapacidade laborativa dela decorrente e
desde que constatado o nexo causal entre a lesão e o trabalho.
Não bastasse a prova pericial desfavorável, há outro fator que
depõe contra as alegações da parte autora.
Observe-se que o extrato do CNIS (fls. 156/165) que, diga-se,
instruiu a petição inicial, revela que o autor exerceu atividade laborativa por diversas
empregadoras e, após o afastamento previdenciário (NB31/540.321.991-5) por curto
período (01/04/2010 a 09/05/2010), foi admitido, normalmente, pela empresa FKB
Indústria de Equipamentos Ltda, sem notícia de outros afastamentos, durante o pacto
laboral que se estendeu entre fevereiro/2011 a janeiro/2019. Tal fato, não revela
qualquer limitação funcional no período.
Assim, o laudo pericial produzido, somado aos demais
elementos dos autos, merece orientar o desfecho da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão
do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal
entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-54.2019.8.26.0219 -Voto no 13.139
6
A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante desse quadro, a improcedência do pedido era medida
que se impunha, não merecendo acolhida o apelo da parte autora.
No mais, em que pese a irresignação da autarquia, não há que se
falar em ressarcimento quanto os honorários periciais, conforme objeto da apelação
ofertada.
A Lei no 8.213/91, em seu artigo 129, parágrafo único, dispõe
sobre a isenção do segurado quanto ao pagamento de custas e de verbas relativas à
sucumbência, nas causas em que se busca a concessão de benefício acidentário.
Logo, o valor dos honorários periciais deve ser arcado pela
autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista no artigo
129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares
relativos a acidentes do trabalho serão
apreciados:
(...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e
do
Distrito
Federal,
segundo
o
rito
sumaríssimo, inclusive durante as férias
forenses, mediante petição instruída pela
prova de efetiva notificação do evento à
Previdência Social, através de Comunicação
de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de
que trata o inciso II deste artigo é isento do
pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência.
Tratando-se de isenção legal, não há como se cogitar do repasse
da responsabilidade do pagamento de honorários periciais ao Estado de São Paulo
ou ao Tribunal de Justiça.
A legislação não prevê a restituição dos valores pagos pelo
INSS nesta seara, ao contrário, a Lei no 8.620/93, artigo 8o, § 2o, determina que o
INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.
O caso dos autos difere em muito daqueles que envolvem partes
beneficiárias da assistência judiciária gratuita, aplicável o regramento da Lei no
1.060/95 ou, atualmente, do que dispõe a lei processual civil vigente (CPC/2015).
A assistência judiciária aos hipossuficientes é dever do Estado,
podendo, em tese, ser discutida a responsabilidade da Fazenda Pública Estadual em
relação ao pagamento de honorários periciais eventualmente adiantados pela parte
não albergada pelo benefício da gratuidade.
A hipótese de assistência judiciária não se confunde com a
isenção legal atribuída pela Lei 8.213/91, aos segurados em litígios relativos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-54.2019.8.26.0219 -Voto no 13.139
7
acidentes do trabalho.
Neste sentido, jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO ENTE
PÚBLICO. DISPENSA EM VIRTUDE DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.INADMISSIBILIDADE. O resultado
da demanda quer seja ele de procedência ou
improcedência, não retira do ente público a
obrigação do pagamento dos honorários
periciais, nos termos do § 2o do artigo 8 da
Lei no8.620/93. HONORÁRIOS DO PERITO.
VALOR QUE DEVE SER COMPATÍVEL
COM
A
COMPLEXIDADE
DOS
TRABALHOS, DE FORMA A REMUNERAR
CONDIGNAMENTE
O
PROFISSIONAL.
MANUTENÇÃO DOS SALÁRIOS PERICIAIS
EM R$ 500,00. APELO PARCIAL DO INSS
IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
(apelação
0002003-48.2011.8.26.0581 16a Câmara de
Direito Público Relator Valdecir José do
Nascimento j.12.07.2016).
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
HONORÁRIOS PERICIAIS Devolução pela
Fazenda do Estado de São Paulo dos valores
adiantados pelo INSS. Impossibilidade. O
Estado de São Paulo além de não ser parte na
demanda, não possui orçamento para tal fim.
Ademais, a expressão 'Estado' constante do
art. 5o, LXXIV, da CF faz referência a sua
acepção genérica de Poder Público, o que
evidentemente
inclui
o
próprio
INSS,
autarquia federal que exerce atividade
estatal típica por descentralização. Recurso
improvido
(Apelação
no
1006847-36.2015.8.26.0564 17a Câmara de
Direito
Público Relator Núncio Theophilo Neto j.
14.06.2016).
Por fim, registre-se que a Fazenda do Estado não fez parte desta
ação e não pode ser atingida por qualquer efeito decorrente do julgamento objeto
desta lida da qual não participou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000161-54.2019.8.26.0219 -Voto no 13.139
8
Assim, não há que se falar em reembolso dos honorários
periciais adiantados pelo INSS, seja pelo autor, seja por parte da Fazenda Pública
Estadual.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimentos aos recursos
voluntários das partes e mantenho o decreto de improcedência da pretensão inicial
do autor.
JOÃO ANTUNES
Relator